Tribunal: CARF
Processo: 13839.913187/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913187/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.679 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
ELEKEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Como a DCTF é instrumento de confissão de dívida, havendo qualquer
retificação após o despacho decisório, é necessário que a Recorrente demonstre
que o débito inicialmente declarado era verdadeiramente menor, de modo a
permitir também a apuração do crédito utilizado no PER/Dcomp. Demonstrada
a divergência, deve ser procedida a análise do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por dar PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia Fiscal
competente para que seja prolatado novo despacho decisório em que analise o direito creditório à
luz da DCTF retificadora e demais documentos anexados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente)
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 15a Turma da DRJ/RPO, que assim
resumiu a controvérsia:
Trata o presente processo de PER/DCOMP 26866.72203.150307.1.3.04-8700 (fls.
31/36 - numeração digital), em que apontado direito creditório com origem em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913187/2009-49
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.679 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913187/2009-49

Pagamento Indevido ou a Maior de contribuições CSRF (CSLL/PIS/Cofins) retidas na
fonte (cód. 5952), Período de Apuração 31/01/2007, com data de arrecadação em
15/02/2007, no valor principal e total de R$ 69.062,29, do qual foi utilizado, na
DCOMP em questão, o crédito original de R$ 950,38, para compensação de débitos
declarados.

Observe-se que, com origem no mesmo DARF foi também transmitida DCOMP
06912.87041.120407.1.3.04-9702, objeto do processo 13839.913927/2009-47, em que
utilizado crédito original no valor de R$ 28.504,00.

A compensação em litígio no presente processo foi não-homologada por meio do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) com número de rastreamento 848722582 (fl. 59,
numeração digital), emitido em 07/10/2009, nos seguintes termos:

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.679 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913187/2009-49

Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 19/10/2009, conforme documento de
fl. 62, a contribuinte, por intermédio de seus advogados, apresentou em 18/11/2009
manifestação de inconformidade de fls. 02/08, acompanhada dos documentos de fls.
09/51 e complementada (em atendimento à intimação da autoridade preparadora de fls.
52), pelos documentos de fls. 53/58, com as alegações a seguir sintetizadas.

De início registra a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, invocando o
art. 151, III, do CTN e decisões do CARF Ao expor os fatos assevera que o direito de
crédito da recorrente tem origem no pagamento a maior de 29.454,38, na 1a e 2a
quinzena de janeiro de 2007, que assim identifica:

Informa ter transmitido PER/DCOMP's 2686672203 e 0691287041 compensando os
valores de R$ 29.088,33 e R$ 959,88, respectivamente.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.679 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913187/2009-49

No mérito, argumenta que:

- 11. A quantia em questão foi quitada duas vezes pela recorrente, como resta
comprovado através do relatório da DIRF e DARF anexos.

- 12. O valor corresponde ao IRRF foi quitado mediante pagamento do DARF restando
o crédito no valor original de R$ 29.454,38, sendo que o envio das PERD/COMP's
foram enviadas no prazo legal, em cumprimento de todos os requisitos na forma da lei.

- 13. Há que se observar que a recorrente retificou a DCTF correspondente para
constar como débito declarado o valor de R$ 39.607,91 referente a 2a quinzena de
janeiro de 2007, ao invés. de R$ 69.062,29.

- 14. Assim, a cobrança não pode prevalecer porque flagrantemente ilegal, devendo ser
cancelada e arquivada na forma da legislação vigente.

Finaliza requerendo a procedência da Manifestação de Inconformidade, o cancelamento
dos débitos e suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ainda, protesta e requer
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, bem como juntada
de novos documentos, pericias técnicas, necessários ao deslinde da demanda.

Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 15a Turma da
DRJ/POR realizou uma detida análise de todos os dados disponíveis nos sistemas de
processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, inclusive as declarações
posteriormente retificadas. Em seguida, proferiu o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO
A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido, sobretudo quando argumenta ter errado ao confessar em DCTF
débito maior do que aquele que alega seria devido e somente retifica sua declaração
após a ciência da decisão de não homologação da compensação pretendida.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não há como
homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente refuta os fundamentos do acórdão
recorrido.
É o relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.679 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913187/2009-49

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como demonstrado no acórdão recorrido, foram realizadas pesquisas aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, cujo resultado indicou que na DCTF apresentada e
vigente à época do DDE, para o PA 31/01/2007, foi informado débito de código 5952 no valor
de R$ 69.062,29 (2aquinzena/jan.2007), vinculado a pagamento do mesmo valor, pagamento este
a origem do crédito pretendido.
Assim, mais do que informar o pagamento de R$69.062,29, a contribuinte
confessou a existência de débito no mesmo valor de R$69.062,29. Não havia, portanto, à época
do despacho decisório, nenhum crédito a compensar, conforme detalhado no acórdão recorrido:

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.679 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913187/2009-49

Posteriormente à ciência do despacho decisório, a Recorrente apresentou DCTF
retificadora ativa (PA 31/01/2007), em 18/11/2009, por meio da qual corrigiu o valor do débito e
do crédito da 2aQuinzena/jan.2007 para R$39.607,91, foi informado débito de código 5952.
Confira-se:

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.679 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913187/2009-49

Portanto, apenas a sua alegação de que houve erro no preenchimento da DCTF
não é suficiente para afastar a confissão antes formalizada em DCTF válida no momento emissão
do Despacho Decisório.
Como a DCTF é instrumento de confissão de dívida, havendo qualquer retificação
após o despacho decisório, é necessário que a Recorrente demonstre que o débito inicialmente
declarado era verdadeiramente menor, de modo a permitir também a apuração do crédito
utilizado no PER/Dcomp.
Para tanto, a Recorrente juntou aos autos o Relatório para Conferência DIRF (fls.
42/47) e algumas folhas do seu Livro Diário (fls. 114/135), inclusive em boa parte coincidentes
com o referido relatório, bem como os comprovantes de retenção.
Constatados os fortes indícios de existência do crédito indicado na Declaração de
Compensação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para determinar o
retorno dos autos à Delegacia Fiscal competente para análise do direito creditório à luz da DCTF
retificadora e demais documentos anexados aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital